Tribunal: STM
Processo: 7000444-18.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. CONFIGURAÇÃO DO DELITO. MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. CONDIÇÃO DE ARRIMO DE FAMÍLIA. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 3 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STM. PANDEMIA E NASCIMENTO DE FILHO. FATOS NÃO CONTEMPORÂNEOS À CONSUMAÇÃO DO DELITO. PREVALÊNCIA DO SERVIÇO MILITAR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. APELO MINISTERIAL. PROVIMENTO. MAIORIA. I - A materialidade delitiva resta caracterizada pelos Termo de Deserção e Auto de Busca e Prisão, documentos que registram ter o Réu se ausentado de sua OM, sem autorização ou licença, e o dolo ressai, notadamente, do proceder do Acusado, mormente em razão de ter reconhecido, em Juízo, que possuía plena consciência de que sua atitude representaria o cometimento do crime de Deserção. II - A suscitada condição de arrimo de família não se encontra demonstrada nos autos, não tendo havido a comprovação inequívoca de que a família do Acusado dependia do seu auxílio material e financeiro. Ao contrário, exsurgem evidências que fragilizam esta conclusão, comprometendo, via de consequência, o reconhecimento do estado de necessidade, bem como o afastamento da culpabilidade do Réu. III - A inexigibilidade de conduta diversa, enquanto elemento integrativo da figura do estado de necessidade, apto a excluir a culpabilidade, nos termos do preconizado no art. 39 do CPM, não se confirma diante de situações em que, ainda que sérias e graves, não se façam presentes os vetores do perigo certo e iminente e da ausência de alternativa de conduta. IV - As pretensas justificativas para o mau agir do Acusado não são anteriores ao delito, pois o nascimento de seu filho ocorreu mais de um ano após a consumação da Deserção, e a situação de calamidade pública, decorrente da pandemia de Covid-19, citada na Sentença absolutória como reforço para o acolhimento da tese da inexigibilidade de conduta diversa, também foi posterior à prática delitiva, além de tratar-se de circunstância que afetou a todos, indistintamente, e mobilizou as Forças Armadas por todo o País, com destaque para as Organizações Militares da Força Aérea Brasileira. V - A vulnerabilidade criada para a Organização Militar à qual o Réu estava vinculado, por força do serviço militar obrigatório, sobressai em relação aos alegados problemas de ordem familiar. Além disso, não se questiona que os princípios da hierarquia e disciplina exigiam-lhe conduta diversa da que optou por adotar. VI - Não restou configurada nos autos a incidência da causa excludente de culpabilidade, posto que os motivos alegados pelo Acusado não são suficientes para afastar a conduta criminosa ínsita no art. 187 do Código Penal Militar, não sendo possível cogitar a aplicação, ao caso, do estado de necessidade. VII - Recurso conhecido e provido, para reformar a Sentença a quo e condenar o Réu pelo crime de Deserção. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 23/10/2023 A
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000444-18.2023.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: DANILO CESAR SOUSA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA, COM A REFORMA DA
SENTENÇA HOSTILIZADA, CONDENAR O S2 AER DANILO CÉSAR SOUSA
DOS SANTOS À PENA DE 6 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO, CONVERTIDA EM
PRISÃO, COMO INCURSO NO ART. 187 DO CPM, DETRAINDO DESTE
"QUANTUM" O PERÍODO DE CUSTÓDIA PROVISÓRIA CUMPRIDA PELO
ACUSADO, "EX VI" DO ART. 67 DO CPM, SEM DIREITO À SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA, EM RAZÃO DE AINDA OSTENTAR A QUALIDADE
DE MILITAR. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA CONHECIA E NEGAVA
PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, E MANTINHA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, POR SEUS PRÓPRIOS
E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (REVISOR) E JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÃO DECLARAÇÕES DE
VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA

VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000444-18.2023.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: DANILO CESAR SOUSA DOS SANTOS
EMENTA
APELAÇÃO. MPM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, DESERÇÃO.
ART.
187
DO
CPM.
CONFIGURAÇÃO
DO
DELITO.
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. CONDIÇÃO DE
ARRIMO
DE
FAMÍLIA.
ESTADO
DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA.
NÃO COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO Nº 3 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO
STM. PANDEMIA E NASCIMENTO DE FILHO. FATOS NÃO
CONTEMPORÂNEOS
À
CONSUMAÇÃO
DO
DELITO.
PREVALÊNCIA
DO
SERVIÇO
MILITAR.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
REFORMA.
APELO
MINISTERIAL.
PROVIMENTO. MAIORIA.
I - A materialidade delitiva resta caracterizada pelos Termo de
Deserção e Auto de Busca e Prisão, documentos que registram ter o
Réu se ausentado de sua OM, sem autorização ou licença, e
o dolo ressai, notadamente, do proceder do Acusado, mormente em
razão de ter reconhecido, em Juízo, que possuía plena consciência de
que sua atitude representaria o cometimento do crime de Deserção.
II - A suscitada condição de arrimo de família não se encontra
demonstrada nos autos, não tendo havido a comprovação inequívoca de
que a família do Acusado dependia do seu auxílio material e financeiro.
Ao contrário, exsurgem evidências que fragilizam esta conclusão,
comprometendo, via de consequência, o reconhecimento do estado de
necessidade, bem como o afastamento da culpabilidade do Réu.
III - A inexigibilidade de conduta diversa, enquanto elemento
integrativo da figura do estado de necessidade, apto a excluir a
culpabilidade, nos termos do preconizado no art. 39 do CPM, não se
confirma diante de situações em que, ainda que sérias e graves, não se
façam presentes os vetores do perigo certo e iminente e da ausência de
alternativa de conduta.
7000444-18.2023.7.00.0000
40001356822 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV - As pretensas justificativas para o mau agir do Acusado não são
anteriores ao delito, pois o nascimento de seu filho ocorreu mais de um
ano após a consumação da Deserção, e a situação de calamidade
pública, decorrente da pandemia de Covid-19, citada na Sentença
absolutória como reforço para o acolhimento da tese da inexigibilidade
de conduta diversa, também foi posterior à prática delitiva, além de
tratar-se de circunstância que afetou a todos, indistintamente, e
mobilizou as Forças Armadas por todo o País, com destaque para as
Organizações Militares da Força Aérea Brasileira.
V - A vulnerabilidade criada para a Organização Militar à qual o Réu
estava vinculado, por força do serviço militar obrigatório, sobressai em
relação aos alegados problemas de ordem familiar. Além disso, não se
questiona que os princípios da hierarquia e disciplina exigiam-lhe
conduta diversa da que optou por adotar.
VI - Não restou configurada nos autos a incidência da causa excludente
de culpabilidade, posto que os motivos alegados pelo Acusado não são
suficientes para afastar a conduta criminosa ínsita no art. 187 do
Código Penal Militar, não sendo possível cogitar a aplicação, ao caso,
do estado de necessidade.
VII - Recurso conhecido e provido, para reformar a Sentença a quo e
condenar o Réu pelo crime de Deserção. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em dar provimento ao
Apelo do Ministério Público Militar para, com a reforma da Sentença hostilizada,
condenar o S2 Aer DANILO CÉSAR SOUSA DOS SANTOS à pena de 6 (seis)
meses de detenção, convertida em prisão, como incurso no art. 187 do CPM,
detraindo desse quantum o período de custódia provisória cumprida pelo Acusado,
ex vi do art. 67 do CPM, sem direito à suspensão condicional da pena, em razão de
ainda ostentar a qualidade de militar.
Brasília, 23 de outubro de 2023.
RELATÓRIO
7000444-18.2023.7.00.0000
40001356822 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM), irresignado com a Sentença proferida em 23/3/2023, pelo Conselho
Permanente de Justiça (CPJ) para a Aeronáutica da Auditoria da 8ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), que, por unanimidade, absolveu o S2 Aer DANILO
CÉSAR SOUSA DOS SANTOS da prática do crime de deserção, tipificado no art.
187 do Código Penal Militar (CPM), com fundamento no art. 439, alínea “d”, do
Código de Processo Penal Militar (CPPM)
1 (evento 109, da Deserção de Praça nº
7000096-85.2022.7.08.0008/PA).
Narra a Denúncia, in verbis:
“[...]
Segundo os autos, foi constatada a falta do Soldado DANILO CÉSAR SOUZA
DOS SANTOS, ora denunciado, na ALA 9, hoje Base Aérea de Belém, OM que
servia, no dia 12 de setembro de 2019. Dessa forma, passou à condição de ausente,
conforme noticia a Parte de Ausência acostada no evento 1, doc. 4, iniciado, assim,
a contagem do prazo de deserção a zero hora do dia 13 de setembro de 2019.
Por determinação do comandante OM, foram feitas diligências, para o fim que ele
retornasse à OM, mas sem êxito (evento 1, doc. 7-9).
Após transcorrerem mais de 8 (oito) dias, contados do dia seguinte ao da
verificação da ausência injustificada e não tendo este se apresentado em sua
Unidade Militar ou capturado, passou à situação de desertor a zero hora do dia 21
de setembro de 2019, ensejando a lavratura do Termo de Deserção constante no
Evento 1, doc. 13. Em razão disso, foi excluído do serviço ativo da Aeronáutica
(evento 1, doc. 13 e evento 10).
No dia 25 de maio de 2022, o desertor foi capturado na cidade de Curuçá/PA, sendo
recolhido na cela da OM (evento 74).
Uma vez submetido à Junta de Saúde, foi considerado apto (evento 81) e, em razão
disso, reincluído ao serviço ativo do Exército (sic) no dia 25 de maio de 2022
(evento 106, doc. 2).
Ao se ausentar da Unidade onde servia, sem justificativa ou autorização legal, por
mais de 8 (oito) dias, incorreu o ORA DENUNCIADO no delito de deserção,
consubstanciado no artigo 187 do Código Penal Militar.
Pelo exposto, requer o Ministério Público Militar seja recebida e autuada a
presente DENÚNCIA, com a citação do Soldado DANILO CÉSAR SOUZA DOS
SANTOS como incurso no artigo 187 do Código Penal Militar, para se ver
processar e julgar, com final condenação, observadas as formalidades legais.”.
(Grifos no original.)
7000444-18.2023.7.00.0000
40001356822 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Exordial acusatória encontra-se arrimada na Instrução Provisória de
Deserção (IPD) (evento 1 da Deserção de Praça nº 7000096-85.2022.7.08.0008),
onde evidenciam-se os seguintes documentos:
- Parte de Ausência (evento 1, OFIC4, da IPD);
- Termo de Arrolamento de Bens (evento 1, OUT11, da IPD);
- Termo de Deserção (evento 1, TERDESER 13, da IPD);
- Exclusão (evento 13, OFIC1, da IPD);
- Mandado de Busca Domiciliar e Prisão (evento 71 da IPD);
- Ofício nº 11/GSB/AAJ/3844, de 25/5/2022, comunicando a captura do Apelado
(evento 74 da IPD);
- Inspeção de saúde (evento 81 da IPD); e
- Ato de reinclusão ao serviço ativo, a contar de 25/5/2022 (evento 106 da IPD).
Em 25/5/2022, o Desertor foi capturado, considerado apto em inspeção
de saúde e reincluído no serviço ativo da Aeronáutica (eventos 74, 81 e 106 da IPD).
Na audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória ao Militar
(evento 92 da IPD).
Em 26/7/2022, a Denúncia foi recebida (evento 1, item 2, da Deserção
de Praça nº 7000096-85.2022.7.08.0008). Na sequência, o Acusado foi regularmente
citado (evento 20 da Deserção de Praça nº 7000096-85.2022.7.08.0008).
Durante a instrução do feito, em 6/2/2023, realizou-se a audiência de
qualificação e interrogatório do Acusado, ocasião em que o MPM nada requereu.
A defesa, por sua vez, requereu o arrolamento de 3 (três) testemunhas:
Capitão Alencar, Sargento Baldez e S2 Daniel Santos, o que foi deferido pelo Juiz
Presidente, que determinou a expedição de ofício à OM, para que os militares
comparecessem à audiência de julgamento, designada para o dia 22/3/2023 (Ata -
evento 89 e mídias - evento 91 da Deserção de Praça nº 7000096-
85.2022.7.08.0008).
Na
aludida
data,
não
compareceram,
injustificadamente,
as
testemunhas de defesa, Sargento Baldez e S2 Daniel Santos. O Acusado estava
presente, bem como a testemunha Capitão VERÍSSIMO DE ASSIS ALENCAR
7000444-18.2023.7.00.0000
40001356822 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SILVA, que foi inquirida (Ata - evento 106 e mídias - evento 107, da Deserção de
Praça nº 7000096-85.2022.7.08.0008).
O julgamento foi realizado conforme os termos lançados na Ata,
resultando na prolação do veredicto absolutório, por unanimidade, com fundamento
no art. 439, alínea “d”, do CPPM (evento 109 da Deserção de Praça nº 7000096-
85.2022.7.08.0008).
O MPM apelou tempestivamente (evento 119 da Deserção de Praça nº
7000096-85.2022.7.08.0008).
Em suas Razões, o Parquet das Armas sustenta que a absolvição do
Acusado pelo CPJ, com fundamento no art. 439, “d”, do CPPM, em razão do
reconhecimento da existência do estado de necessidade, a que se refere o art. 39 do
CPM
2, baseado, unicamente, no interrogatório do Apelado, “abala as garantias
constitucionais do devido processo, onde se incluem a ampla defesa, o contraditório
e a sentença baseada em provas produzidas no processo, como está esculpido no art.
438, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal Militar, em que a sentença, dentre
outros conteúdos, deverá conter ‘a indicação dos motivos de fato e de direito em que
se fundar a decisão”.
Prossegue o MPM, rebatendo as alegações de dificuldades financeiras
de ordem familiar do Apelado. Registra, nesse fio, que o Acusado relatou o
nascimento de seu filho e o falecimento de seu padrasto, ocorridos após o início de
deserção, sendo que seu filho nasceu cerca de quinze meses após a consumação
delitiva, no ano de 2020 (evento 104, doc. 4, fl. 3), e seu padrasto faleceu no ano de
2022, cuja certidão de óbito sequer consta nos autos.
Salienta que a testemunha de defesa, Capitão Alencar, declarou ter
conhecido o Apelado, após o seu reingresso na Força Aérea, ou seja, depois de
consumado o delito, o que inviabiliza a carga probatória do depoimento. Nesse
contexto, argui a inexistência da comprovação do estado de necessidade exculpante,
nos termos do Enunciado nº 3 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal
Militar
3.
Ao final, o Parquet requer o provimento do Apelo, para que seja
reformada a r. Sentença primeva, com a condenação do Acusado nos exatos termos
da Denúncia, por não vislumbrar, diante da ausência de provas, a ocorrência de
estado de necessidade exculpante (evento 1, RAZAPELCRIM3).
Em sede de Contrarrazões, a Defensoria Pública da União (DPU), no
patrocínio dos interesses do Apelado, aduz que “a premissa adotada pelo órgão
ministerial é equivocada, notadamente porquanto houve prova documental e
7000444-18.2023.7.00.0000
40001356822 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

testemunhal que corroborou o juízo motivado dos magistrados sentenciantes”.
Nesse passo, após elencar os documentos coligidos aos autos e referir-
se à condição de miserabilidade do Acusado, ressaltando que seu núcleo familiar não
possui vínculos formais ativos (desempregados), destaca que “O quadro fático
delineado pela defesa é nítido: o apelado vive(ia) com a mãe solteira e
desempregada e dois irmãos menores de idade, além de possuir um filho que, à
época do fato, tinha cerca de 2 anos de idade”. (Grifo no original.)
O Órgão de Defesa Pública refere-se, ainda, ao teor das declarações da
testemunha Cap Alencar, que enalteceu as qualidades pessoais do Apelado,
reforçando o relato de que se ausentou do quartel por questões familiares, não
havendo conduta desabonadora de seu caráter. Em arremate, após transcrever os
fundamentos do Decisum vergastado, assevera, in verbis:
“Os magistrados, em sua unanimidade enfrentaram adequadamente as provas dos
autos, tendo – em seu juízo de valor motivado e técnico – reconhecido que
descaberia a condenação do recorrido, porquanto presentes provas que levam ao
entendimento do implemento dos requisitos dispostos no art. 39 do Código Penal
Militar, mormente os registros de que efetivamente existente situação de estado de
necessidade ante o receio do recorrido de que seus familiares passassem não
somente carência financeira, mas até mesmo fome.”. (Grifo no original).
Requer, via de consequência, o desprovimento do recurso interposto
pelo MPM, a fim de manter inalterada a Sentença proferida pelo Juízo a quo (evento
1, CONTRAZAP4).
Distribuído o Apelo nesta Corte, a Procuradoria-Geral de Justiça
Militar (PGJM), em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr.
LUCIANO MOREIRA GORRILHAS, manifestou-se pelo conhecimento da presente
Apelação e, no mérito, pelo seu desprovimento (evento 6).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Recurso de Apelação, manejado pelo Ministério Público
Militar (MPM), inconformado com a Sentença proferida pelo Conselho Permanente
de Justiça para a Aeronáutica da 8ª CJM, que absolveu o S2 Aer DANILO CÉSAR
SOUSA DOS SANTOS do crime tipificado no art. 187 do Código Penal Militar.
7000444-18.2023.7.00.0000
40001356822 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente o interesse
e a tempestividade, o recurso deve ser conhecido.
No vertente caso, o veredicto absolutório prolatado pelo Juízo a quo,
em benefício do Acusado, fundamentou-se no reconhecimento do estado de
necessidade exculpante, por considerar que a situação de fato por ele vivenciada,
no momento em que abandonou a prestação do serviço militar obrigatório,
justificava o sacrifício de sua obrigação para com a defesa nacional.
Neste sentido, consta da Sentença (evento 1, SENT1):
“Colocando-se na situação concreta que o acusado vivenciou no momento da
ausência, a preocupação dele com a mãe e irmãos menores é justificável. Portanto,
está caracterizada essa excludente de culpabilidade no caso concreto. O acusado
praticou o fato para preservar direito certo e atual, qual seja, a subsistência da mãe
e dos irmãos menores. O mal não podia ser evitado de outro modo, porque o
acusado estava longe da casa dos familiares e, pelo que relatou, o valor do soldo
não era suficiente para sustento da mãe e irmãos. O mal causado, ausência ao
serviço militar, tem o mesmo valor do mal evitado, preservação da subsistência da
mãe e da família, uma vez que ambos têm fundamento na Constituição Federal.
Assim, o fato não é culpável, merecendo o acusado ser absolvido.”.
A questão de fundo reside, dessa forma, em aferir se a indigitada
ocorrência do estado de necessidade exculpante, de fato, apresenta-se hábil a
embasar o juízo absolutório firmado pelo CPJ/Aer da Auditoria da 8ª CJM.
Nesse compasso, o Parquet das Armas atuante na primeira instância
desta Justiça Especializada entende que “não merece a sentença de piso ser mantida
em seus termos, visto que não se vislumbra, diante da ausência de provas no
presente caso, a ocorrência de Estado de Necessidade exculpante.”.
A Defensoria Pública da União, a seu turno, e consoante relatado,
sustentando a existência de provas acerca da configuração do estado de necessidade
no caso em tela, aduz que “o quadro fático delineado pela defesa é nítido: o apelado
vive(ia) com a mãe solteira e desempregada e dois irmãos menores de idade, além
de possuir um filho que, à época do fato, tinha cerca de 2 anos de idade.”.
Analisando detidamente os autos, considero que assiste razão ao Órgão
Ministerial de primeiro grau.
De plano, observa-se nos fólios do processo que a materialidade e a
autoria do crime de Deserção são incontestes, sobretudo diante da confissão do Réu,
que, ao ser interrogado em Juízo, admitiu ter recebido instrução sobre a Deserção e,
ainda assim, ausentou-se da Organização Militar (OM) onde servia, sem o devido
consentimento.
7000444-18.2023.7.00.0000
40001356822 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A materialidade, por sua vez, resta caracterizada pelos Termo de
Deserção e Auto de Busca e Prisão, documentos lavrados em 25/5/2022, data da
captura, os quais registraram que o Réu, sem autorização ou licença, ausentou-se de
sua OM (Grupo de Segurança e Defesa de Belém – Ala 9), no período compreendido
entre 21/9/2019 e 25/5/2022, desenhando, no plano objetivo, a figura típica da
Deserção e atraindo a incidência do tipo penal encartado no art. 187 do CPM (evento
1, doc. 13, e evento 71, da Instrução Provisória de Deserção nº 7000194-
75.2019.7.08.0008).
Em decorrência de características próprias, voltadas à tutela do serviço
militar obrigatório, a Deserção é classificada como delito de mera conduta, ou seja,
sua consumação prescinde da produção de qualquer resultado.
Por sua vez, o dolo com que se houve o Acusado ressai, notadamente,
dos traços objetivos do seu proceder, consoante explicitado, e, também, de suas
declarações prestadas em Juízo, mormente por haver reconhecido que possuía plena
consciência de que sua atitude representaria o cometimento do delito sub oculi.
Destarte, à vista do panorama dos autos, com vênias ao que proclama a
Sentença vergastada em sua fundamentação, nenhuma escusa há para o mal agir do
Réu.
Para melhor compreensão, impende trazer à baila o entendimento
manifestado pelo Conselho Permanente de Justiça (evento 1, SENT1), ipsis verbis:
“[...] o acusado esclareceu que desertou por necessidade de prestar auxílio material
e financeiro a sua família no interior do Estado do Pará (Curuçá-PA), não mais
retornando em razão de nascimento de seu filho no dia 22/12/2020. Declarou que os
três trabalhos que realizava no período de ausência (atendimento em sorveteria;
ajudante de pedreiro e no cemitério, recebendo R$ 500,00 por pessoa velada)
geravam renda superior a que recebia no quartel (soldo de cerca de R$ 1.247,00,
sendo R$ 600,00 consumidos no pagamento do aluguel, R$ 300,00 ele dava para a
mãe e ficava com o restante, isto é, cerca de R$ 350,00).
[...]
Entendemos razoavelmente configurada a inexigibilidade de conduta diversa e os
demais requisitos imprescindíveis para reconhecimento do estado de necessidade
exculpante. O perigo é definido como a grande probabilidade de lesão do bem
jurídico ameaçado. No caso, a Defesa sustentou que, durante o período da
pandemia, o acusado foi para junto de sua família no interior paraense e não
retornou à OM porque optou por ficar trabalhando no interior do Estado para
ajudar no sustento da mãe e dos dois irmãos menores. A DPU comprovou (evento
104) que a mãe do acusado (SIDIANE SOUSA DOS SANTOS) é beneficiária do
bolsa família, tendo apresentado prova documental consistente em ‘Cad-único
comprovando que a renda per capita do núcleo familiar composto por sua mãe é de
faixa inferior a R$ 85,00 por mês’; também comprovou que os dois irmãos do
acusado eram menores de idade; é possível dar credibilidade ao depoimento do
7000444-18.2023.7.00.0000
40001356822 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acusado quando afirma que recebia uma remuneração, no período de ausência, que
era superior a que lhe restava no quartel. Fora do quartel o acusado exercia três
tipos de atividade (na sorveteria, como ajudante de pedreiro e no cemitério) que lhe
geravam renda superior a que lhe restava após o pagamento de aluguel na cidade
de Belém-PA (R$ 600,00) e de enviar R$ 300,00 a sua mãe, restando-lhe cerca de R$
350,00, alegação que é plausível uma vez que se reconhece o elevado custo de vida,
inclusive de aluguel, na capital paraense, em comparação com outras capitais e
cidades do país, o que ficou exacerbado a partir da pandemia. Está comprovado
documentalmente que a mãe do acusado recebia R$ 278,00 do bolsa-família e R$
375,00 de auxílio emergencial durante o período da pandemia, sendo público o fato
de que esse último benefício era temporário e não mais existe. Provada, portanto, a
hipossuficiência financeira da família e a necessidade de auxílio direto do acusado.
[...]”.
Todavia, compulsando a instrução probatória, não se identifica a
comprovação inequívoca de que a família do Acusado dependia do seu auxílio
material e financeiro, ao contrário, exsurgem evidências que fragilizam esta
conclusão, comprometendo, via de consequência, o reconhecimento do estado de
necessidade, bem como o afastamento da culpabilidade do Réu.
O Acusado declarou, ao prestar depoimento em Juízo, in litteris:
“Perguntado pelo Magistrado onde estava durante todo o período em que se
encontrava na situação de desertor, declarou que estava na cidade de Curuçá,
interior do Estado do Pará, na casa de seus avós;
Perguntado se estava trabalhando em uma Sorveteria e qual era a sua função,
declarou que ‘era atendimento, só que eu trabalhava em outra área também’, como
pedreiro, ajudante de pedreiro e no cemitério;
Perguntado por qual razão se ausentou durante todo esse período, declarou que foi
um erro seu, por imaturidade, que veio para Belém morar com o seu primo com
vontade de servir na expectativa de auferir renda e ajudar sua mãe, todavia, ao
longo do tempo morando em Belém observou que não estava dando muito certo.”
(evento 91, VIDEO1, do processo originário) (Grifo nosso.)
“Declarou que teve um período à noite em que não queria ficar mais na casa onde
morava em Belém, que passou a madrugada na rua e que quase entrou em
depressão, que chegou em ‘pedir a sua baixa’, mas estava no cumprimento do
serviço militar obrigatório, daí resolveu sair da casa onde residia em Belém
porque o seu primo estava lhe pedindo mais dinheiro, que tal situação já estava
fincando ‘chata’, que um amigo o chamou para ir para a casa dele e que foi para
lá às 3 horas da manhã, daí resolveu ‘sair’, mas que agora, após consumar o
crime, teve filho, que ‘tem a sua mulher’, que comprou a sua casa financiando-a,
que trancou a sua faculdade;
Ao ser questionado pelo Magistrado, declarou que foi voluntário para servir e que
recebeu instrução sobre o crime de deserção;
7000444-18.2023.7.00.0000
40001356822 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Perguntado se não pensou em residir no quartel, declarou que à época ‘falaram’
que não podia, que não procurou ajuda com ninguém na época na OM em que
servia, também não relatou o problema que menciona ter vivenciado com nenhum
superior; declarou que na casa de sua mãe morava ele, avó, avô, mãe, irmã, irmão e
mais três tios, de modo que dois desses tios era ‘da vida perdida’, mas que o outro,
que era trabalhador, e seu avô, pescador, ajudavam nas despesas da casa de sua
mãe.” (evento 91, VIDEO2, do processo originário); (Grifos nossos.)
“Declarou que seu padrasto faleceu em 2022, que comentou sobre a alegada
situação de dificuldade apenas com dois Soldados que lhe eram mais próximos, que
chegou a comentar com algum superior que ‘não queria mais servir’, vindo a fazê-
lo somente após sua captura, que agora está trabalhando junto a um projeto da
Força Aérea afeto à área do esporte, que se arrepende, que era imaturo, que quer
ficar na Força Aérea, que não tem nenhuma punição.” (evento 91, VIDEO3, do
processo originário); (Grifo nosso.)
Por sua vez, a testemunha da Defesa, Capitão VERÍSSIMO DE
ASSIS ALENCAR SILVA, ao prestar depoimento, manifestou-se nos seguintes
termos, in verbis:
“Perguntado pelo Defensor atuante no feito, como era o S2 Danilo nas Forças
Armadas, na Aeronáutica, como era o dia a dia de trabalho dele, declarou que após
a situação de desertor, que antes não tinha contato, não conhecia o S2 Danilo,
que pode falar após a apresentação dele no meu setor de trabalho, que não o
conhecia antes; declarou que é um excelente militar, que trabalha muito obediente,
executa muito bem suas atividades, destacou que como a gente está numa evolução
tão grande hoje em dia, a gente utilizar essa lei do pós-guerra que ela penaliza o
jovem de uma maneira brutal, ela penaliza a família, se a gente levar em
consideração que hoje a função de soldado virou um emprego bem pago, a gente
pode criar, se não mudar a lei, mas pode ser criado procedimentos que a Justiça vai
passar a seguir como vinha acontecendo em outras situações porque o jovem tá ali
no final da adolescência, início da idade adulta, ele comete equívocos, a Força tem
como utilizar isso de outra forma, como assim, o camarada desertou, tem ‘ns’
querendo entrar, você faz a conta do que ele deve, faz a contabilização do que ele
deve, de uniforme, de tudo que foi utilizado com ele, do saldo que ele tem de salário,
fez a conta ali, se tiver negativo, inscreve ele em dívida ativa da União, licencia o
camarada e manda embora, se ele tem saldo positivo, joga na conta dele, o restante
recolhe para o Tesouro Nacional, aí o camarada volta, é um bom militar e ainda
chega a ser condenado, eu não consigo entender como é que a gente faz isso [...];
Após solicitado pelo Magistrado para que se acalmasse, por se encontrar bastante
emocionado, declarou que hoje o S2 Danilo tem uma família, um filho de 2 (dois)
anos de idade, que é o chefe imediato dele, que o S2 Danilo é um militar espetacular
na obediência, no cumprimento de horários, não pondera, não diz não, faz tudo que
é pedido para ele fazer, mas tem que seguir o rito de quem sabe, quem sabe, uma
condenação, eu acho Dr., seu Juiz, a gente precisa mudar isso;
Perguntado pelo Magistrado se tinha conversado com o S2 Danilo sobre o motivo
de ter desertado, declarou que o principal motivo foi por ter arrumado uma
companheira, ter se apaixonado, e isso mexe com a cabeça, ainda mais, de alguém
que não tá numa família estruturada, se a gente que vem de uma família
7000444-18.2023.7.00.0000
40001356822 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

estruturada, nessa idade lá, por uma paixão, um amor, já balança a vida da gente,
imagina de quem vem de uma família que não é estruturada, que vem lá do interior,
Curuçá, mas no momento é isso;
Perguntado pelo MPM, para que confirmasse se a testemunha não tinha nenhum
contato com o S2 Danilo antes do fato, se só o conheceu depois, declarou que a
partir do dia em que foi chamado pelo seu Chefe de Esquadrão, para saber se
aceitava trabalhar com ele um soldado que tinha voltado na situação de desertor;
Perguntado pelo Magistrado se o S2 Danilo chegou a comentar sobre a existência
de irmãos menores que dependiam do trabalho dele para o sustento, declarou que
comigo não Senhor;
Perguntado pelo Magistrado se chegou a dar maiores detalhes da situação
financeira da família, da mãe, declarou que também não, só que, pelas conversas
que tive com ele, era uma família humilde, mas entrar em detalhes, não Senhor;
Perguntado se chegou a comentar com ele como promovia de alguma forma o
sustento da família, durante esse período de ausência, declarou que só o que eu já
relatei, que trabalhava com o pai-avô, que o criou saindo pra pescar e também
tinha arrumado um emprego lá;
Perguntado pelo Magistrado se sabe dizer se nessas atividades dele recebia um
valor superior a um militar da FAB, declarou que não, que realmente não, não
comentou comigo [...]”. (evento 107, VIDEO 1, VIDEO2 e VIDEO3, do processo
originário); (Grifos nossos.)
Como se denota, sobretudo nos trechos em destaque, as informações da
testemunha de Defesa são carentes de conteúdo e consistência para amparar a
conclusão da Sentença, de que o Réu praticou o delito a fim de preservar direito
certo e atual, qual seja, a subsistência de sua mãe e de seus irmãos menores,
apresentando outra ótica de interpretação, que não coloca como centro da questão a
necessidade dos familiares do Acusado.
Nesse contexto, a despeito das alegações da Defesa, bem como o
narrado no depoimento da aludida testemunha, prova alguma existe a indicar,
concretamente, que o Réu seria o exclusivo responsável pelo sustento de sua mãe e
de seus irmãos menores, de forma tão intensa e permanente, a ponto de tê-lo
impedido de comparecer à Unidade Militar, onde cumpria sua obrigação para com o
serviço militar obrigatório.
Somado a isso, os autos carecem de quaisquer comprovantes de
depósitos, pagamentos ou transferências bancárias, que corroborem a alegada
contribuição imprescindível para o sustento da família.
A documentação carreada aos autos, a saber: Cadastro Nacional de
Informações Sociais - CNIS 2, comprovante de recebimento do auxilio emergencial
por Sidiane do Carmo Sousa dos Santos, mãe do Acusado, e documento de
7000444-18.2023.7.00.0000
40001356822 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

identificação do seu irmão menor (evento 104 da Ação de Deserção de Praça nº
7000096-85.2022.7.08.0008), à toda evidência, comprova que se trata de família
humilde, mas não possui nenhum conteúdo indicativo da alegada situação de arrimo
de família.
Ademais, estas informações não são contemporâneas à prática delitiva,
referindo-se à época que o Réu retornou ao serviço militar, ou seja, mais de 2 (dois)
anos após o abandono não autorizado de suas obrigações castrenses.
Portanto, os referidos documentos não são suficientes para demonstrar
que o núcleo familiar do Acusado dependia dos recursos que, segundo alega,
ofertava para o sustento de sua mãe e de seus irmãos menores, logo, não são hábeis a
demonstrar a existência do estado de necessidade, de modo a justificar a prática
delitiva.
No ponto, constata-se, a partir do próprio depoimento do Réu em Juízo,
que ele não era o único na família que poderia dispensar cuidados à sua mãe e a seus
irmãos mais novos, eis que também residiam em Curuçá/PA três tios, tendo afirmado
que um deles era trabalhador, além de seu avô, pescador, e ambos contribuíam para
as despesas familiares.
Da mesma forma, extrai-se de sua oitiva que, mesmo tendo recebido
instrução sobre o crime de Deserção, não relatou o alegado problema financeiro, na
época em que servia, a nenhum superior, o que indica o seu descaso para com os
deveres militares.
Acresce-se o teor da declaração do Capitão VERÍSSIMO DE ASSIS
ALENCAR SILVA, atualmente Chefe imediato do Apelado, que, visivelmente
emocionado, mencionou em Juízo que o principal motivo da Deserção foi o fato de
o S2 Danilo “ter arrumado uma companheira, ter se apaixonado”.
Como é cediço, a inexigibilidade de conduta diversa, enquanto
elemento integrativo da figura do Estado de Necessidade, preconizado no art. 39 do
CPM
4, não se confirma diante de situações em que, ainda que sérias e graves, não
se façam presentes os vetores do perigo certo e iminente e da ausência de
alternativa de conduta.
Não é demais lembrar que a referida causa de exclusão da
culpabilidade reclama, para a sua configuração, estar o agente diante de um perigo
real, atual, grave e incontornável, que exija o sacrifício do direito alheio, nesse caso,
o do Estado, de obter dos seus cidadãos a prestação do serviço militar, conforme as
necessidades das Forças Armadas, para bem cumprir as suas destinações
constitucionais. E, remarque-se, não é esta a hipótese sub examine.
7000444-18.2023.7.00.0000
40001356822 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

In casu, a tese da inexigibilidade de conduta diversa, em que se
assentou a absolvição do Réu, tem como base declarações de sua própria lavra e de
uma única testemunha, o Capitão VERÍSSIMO DE ASSIS ALENCAR SILVA, que
informou em Juízo ter conhecido o Apelado somente após a sua reinclusão na Força
Aérea, ou seja, depois de consumado o evento delitivo.
Ainda não bastasse a fragilidade do acervo probatório, quanto à
caracterização do estado de necessidade, o fato que, em tese, poderia ensejar a
configuração da inexigibilidade de conduta diversa não é contemporâneo à prática
delitiva, pois o nascimento do filho do Apelado somente ocorreu em 22/12/2020,
mais de um ano após a consumação da Deserção (Ação de Deserção de Praça nº
7000096-85.2022.7.08.0008, evento 104, doc. 4, fl. 3).
À vista dessas reflexões, tem-se que o cenário delineado nos autos
amolda-se, perfeitamente, aos dizeres do Enunciado nº 3 da Súmula de
Jurisprudência deste Tribunal Militar:
Não constituem excludentes de culpabilidade, nos crimes de deserção e
insubmissão, alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de
provas.
A absolvição, nesse contexto, é manifestamente contrária à evidência
dos autos, porquanto a situação de dificuldade, em tese, consistente na necessidade
de prover o sustento de sua mãe e de seus irmãos menores, na ocasião da prática
delitiva, assenta-se em alegações desprovidas de provas, que não têm o condão de
afastar a reprovabilidade da conduta do Apelado, haja vista ser-lhe plenamente
exigível conduta diversa da que praticou.
Infere-se, pois, que o Acusado, vilipendiando o seu compromisso com
a caserna, agiu com dolo, consistente na vontade livre e consciente de furtar-se ao
serviço militar, sendo certo que os motivos comprovadamente posteriores à prática
da Deserção, como o nascimento de seu filho, em 22/12/2020, não podem ser
considerados para a exclusão do crime em análise.
Não se pode perder de vista que a situação de calamidade pública
decorrente da pandemia de Covid-19, posterior à deserção do S2 DANILO
CÉSAR SOUZA DOS SANTOS
5, citada na Sentença absolutória como reforço
tendente a justificar a configuração da inexigibilidade de conduta diversa e dos
demais requisitos imprescindíveis para o reconhecimento do estado de necessidade
exculpante, foi situação que afetou a todos, indistintamente, e mobilizou as Forças
Armadas por todo o País, com destaque para as Organizações Militares da Força
Aérea Brasileira.
7000444-18.2023.7.00.0000
40001356822 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa senda, com efeito, a vulnerabilidade criada para a Organização
Militar à qual o Réu estava vinculado, por força do serviço militar obrigatório,
sobressai em relação aos alegados problemas de ordem familiar. Além disso, não se
questiona que os princípios da hierarquia e da disciplina exigiam-lhe conduta diversa
da que optou por adotar.
Na teoria jurídica do Direito Penal Militar, segundo o preceito do art.
39 do CPM, ao consagrar o estado de necessidade, na condição de excludente de
culpabilidade, o legislador elencou algumas condições, que devem coexistir,
simultaneamente:
Estado de necessidade, com excludente de culpabilidade
Art. 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa
a quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo
certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito
alheio, ainda quando superior ao direito protegido, desde que não lhe era
razoavelmente exigível conduta diversa. (Grifos nossos.)
Esmiuçando a norma legal transcrita, o magistério de Cícero
Coimbra
6 elucida os requisitos do estado de necessidade exculpante, in verbis:
- Perigo de lesão a um bem jurídico próprio ou de parente ou pessoa cara ao
agente. Note-se que, comparando, o já estudado estado de necessidade justificante,
diferente deste em estudo, admite o reconhecimento do instituto para preservar
direito próprio ou alheio do agente, não exigindo que haja relação de parentesco ou
afeição.
- O perigo deve ser atual e não pode ter sido voluntariamente provocado pelo
agente do fato necessário. Aproveitamos aqui a mesma compreensão dada quando
estudamos o estado de necessidade justificante, ou seja, a expressão ‘perigo atual’
deve também comportar o perigo iminente, e a vedação à provocação anterior do
perigo deve ficar restrita a uma provocação dolosa.
- Inexistência de outro modo de evitar o perigo, podendo também ser utilizadas as
lições vistas no estado de necessidade justificante.
- Sacrifício de direito alheio (desde que de parente ou de pessoa cara ao agente) ou
próprio, igual ou superior ao direito protegido. Aqui reside uma das principais
diferenças entre estado de necessidade exculpante, ora estudado, e o justificante,
que vimos quando da abordagem à antijuridicidade. No estado de necessidade
justificante, o bem sacrificado deve ser menor que aquele protegido. Parece-nos
evidente que esse balanceamento de bens deva ocorrer não só qualitativa, como
também quantitativamente.
- Inexigibilidade de conduta diversa. Como último requisito, expresso na lei, a
exculpação pelo estado de necessidade mostra-se pela inexigibilidade de conduta
diversa, requisito não presente, por razões óbvias, no estado de necessidade
7000444-18.2023.7.00.0000
40001356822 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

justificante, que afasta a ilicitude.” (Grifos nossos).
Seguindo a mesma linha de raciocínio, Nucci
7 assim se manifesta, ao
comentar o Estatuto Penal Castrense:
168. Requisitos do estado de necessidade exculpante: a) a existência de uma
situação de perigo atual e certo (risco de dano determinado e presente); b) perigo
gerado involuntariamente (nem dolo, nem culpa) pelo agente do fato necessário; c)
perigo inevitável (há o dever de fuga no estado de necessidade, de modo a não
prejudicar, gratuitamente, bem alheio); d) proteção a bem próprio ou de terceiro, a
quem se liga por relação de afeto ou parentesco (cuidando-se de situação
exculpante, demanda-se ligação afetiva entre o agente do fato necessário e a pessoa
em perigo); e) sacrifício do direito alheio de valor superior ao bem protegido (se o
sacrifício fosse de bem de igual valor, ou de valor inferior, estaria figurado o
autêntico estado de necessidade, como excludente de ilicitude); f) existência de
situação de inexigibilidade de conduta diversa ( a situação é dramática o suficiente
para não permitir que o agente do fato necessário tenha condições de discernir, com
clareza, qual bem merece ser salvo, optando, então, pelo que lhe parece mais
importante). (Grifos nossos).
Nessa toada, por tratar-se de situação excepcional, a presença de todos
os requisitos deve ser inequívoca, notadamente a inexigibilidade da adoção de outra
conduta, o que não se verifica in casu, tanto pela ausência de comprovação do
alegado, como pelos indícios que contradizem a argumentação defensiva.
À luz de todo o exposto, exsurge que não restou configurada nos autos
a causa excludente de culpabilidade, posto que os motivos alegados pelo Acusado
não são suficientes para afastar a conduta criminosa ínsita no art. 187 do
Código Penal Militar, não sendo possível cogitar a incidência, ao caso, do estado
de necessidade.
Outrossim, cabe reforçar que, em vista do Princípio do Livre
Convencimento Motivado, os fundamentos expostos em um julgamento final não
podem ter como principal ou única base as declarações do Acusado e de uma única
testemunha, que, ressalta-se, sequer conhecia o Apelado quando da consumação do
crime de Deserção, o que, a toda evidência, fragiliza o seu valor probante.
A presente solução jurídica reflete o posicionamento assente deste
Sodalício sobre o tema, como ilustram os julgados a seguir colacionados:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
ESTADO
DE
NECESSIDADE.
REQUISITOS. PERIGO CERTO E ATUAL. JUSTIFICATIVA DE ORDEM
PARTICULAR. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. TESE DE DEFESA. NÃO
ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O
reconhecimento do estado de necessidade exculpante - art. 39 do CPM - depende
de prova nos autos (preenchimento de todos os seus requisitos), sob pena de
7000444-18.2023.7.00.0000
40001356822 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

rejeição. A apresentação de eventuais dificuldades momentâneas do acusado não
caracteriza essa excludente de culpabilidade. 2. As justificativas de ordem
particular, desacompanhadas de provas, não perfazem o estado de necessidade
exculpante. Ademais, a sua demonstração incumbe à Defesa. 3. A causa de
exculpação legal não elide a culpabilidade em situações destituídas de perigo, nas
quais o direito protegido (interesses privados) não justifica o sacrifício do dever
constitucional (o fiel cumprimento do Serviço Militar). 4. Recurso não provido.
Decisão por maioria.” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº
7000228-57.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Data de Julgamento: 10/08/2023, Data de Publicação: 15/09/2023);
(Grifos nossos.)
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. PRELIMINAR.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBIBLIDADE.
REJEIÇÃO. MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ARRIMO DE
FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ENUNCIADO Nº 03 DA SÚMULA DO STM.
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR.
1. Em observância à Teoria da Atividade, adotada pelo Código Penal Militar, o fato
de o agente ter sido licenciado das fileiras das Forças Armadas, durante o curso da
Ação Penal, em nada modifica a sua condição de militar no momento em que
perpetrou o crime de deserção. 2. Para configuração do estado de necessidade
exculpante, é necessário que haja a devida comprovação de qualquer um dos
requisitos do art. 39 do CPM. Consoante o Enunciado nº 3 da Súmula do STM, as
alegações de ordem particular ou familiar, como dificuldades financeiras,
desacompanhadas de provas, não são aptas a demonstrar a inexigibilidade de
conduta diversa, ensejadora da excludente de culpabilidade do estado de
necessidade. 3. Por tratar-se de conduta penalmente típica e antijurídica, a
intervenção do Direito Penal Militar faz-se necessária, não sendo o caso de atribuir
ao fato conotação meramente disciplinar ou de irrelevância penal, razão pela qual
não se aplicam os princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade. Preliminar
rejeitada. Decisão por maioria. Recurso conhecido e não provido. Decisão por
unanimidade.” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000575-
27.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data
de Julgamento: 23/03/2023, Data de Publicação: 25/04/2023); (Grifo nosso.)
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 187 DO CPM. DESERÇÃO. PRELIMINAR
DE FALTA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO
POR MAIORIA. MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE.
INEXIGIBILIDADE
DE
CONDUTA
DIVERSA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
ENUNCIADO
Nº
3
DA
SÚMULA
DO
STM.
APLICABILIDADE.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I. Preliminar. O licenciamento do réu
não tem o condão de obstar o andamento da atividade jurisdicional que visa apurar
o crime de deserção, haja vista não ser condição sine qua non a permanência do
militar nas fileiras da Força para a prosseguibilidade da ação penal militar. II.
Mérito. Inexigibilidade de conduta diversa, necessária à configuração do alegado
estado de necessidade. Não comprovada. Alegações de cunho particular
desprovidas de comprovação não elidem o crime em tela, a teor do Enunciado nº 3
da Súmula do STM. III. A autoria e a materialidade caracterizadas. Não tendo sido
demonstrada qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, justa se
revela a reprimenda imposta ao Apelante pelo Colegiado a quo, devendo, pois, ser
mantida. IV. Restou prejudicado o pedido subsidiário de concessão da suspensão
condicional da pena, tendo em vista que o dispositivo condenatório ressalvou
7000444-18.2023.7.00.0000
40001356822 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

expressamente o direito ao sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos da
fundamentação. V. Apelo Defensivo desprovido. Decisão unânime.” (Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000802-17.2022.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 20/04/2023,
Data de Publicação: 19/06/2023); (Grifo nosso.)
Por fim, não obstante a ilustre PGJM, em sua manifestação na
Apelação, ter se posicionado pela manutenção do decisum hostilizado, rogo escusas
ao custos legis, ousando divergir de seu Parecer (evento 6), por sustentar a firme
convicção de que as circunstâncias fáticas dos autos, aliadas às características
próprias do crime militar de Deserção, impõem a aplicação da reprimenda penal no
vertente caso.
É o quantum satis para, com a reforma do Decisum a quo, condenar o
Réu DANILO CÉSAR SOUSA DOS SANTOS, como incurso no art. 187 do CPM.
Firmada a condenação, passa-se à dosimetria da pena.
O Acusado é primário e possuidor de bons antecedentes. Não lhe são
desfavoráveis as demais circunstâncias judiciais. Fixa-se, portanto, a pena-base em 6
(seis) meses de detenção, tendo em conta o previsto no preceito secundário do art.
187 do CPM.
Inexistem agravantes, e presente se faz a circunstância atenuante da
menoridade, prevista no art. 72, inciso I, do CPM, pois o Acusado possuía menos de
21 anos na data do fato. Todavia, a atenuante não tem o condão de reduzir a pena-
base, visto que já definida em seu mínimo legal.
Diante da ausência de causas de aumento e de diminuição da pena,
torno a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção, convertida em prisão, à luz
do art. 59 do CPM.
Deixo de conceder o benefício da suspensão condicional da pena por
expressa vedação legal, nos termos do art. 88, inciso II, alínea "a", do CPM.
Com estas considerações, voto no sentido de dar provimento ao Apelo
do MPM para, com a reforma da Sentença hostilizada, condenar o S2 Aer DANILO
CÉSAR SOUSA DOS SANTOS à pena de 6 (seis) meses de detenção, convertida
em prisão, como incurso no art. 187 do CPM, detraindo desse quantum o período de
custódia provisória cumprida pelo Acusado, ex vi do art. 67 do CPM, sem direito à
suspensão condicional da pena, em razão de ainda ostentar a qualidade de militar.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356822v15
7000444-18.2023.7.00.0000
40001356822 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e do código CRC 25c5d520.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 1/12/2023, às 14:35:26
1. Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da
sentença, desde que reconheça:[...]d) existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou
imputabilidade do agente (arts. 38, 39, 42, 48 e 52 do Código Penal Militar);
2. Art. 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a quem está ligado por
estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro
modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior ao direito protegido, desde que não lhe era
razoavelmente exigível conduta diversa.
3. SÚMULA Nº 3 – STM: Não constituem excludentes de culpabilidade, nos crimes de deserção e
insubmissão, alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de provas.
4. Art. 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a quem está ligado por
estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro
modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior ao direito protegido, desde que não lhe era
razoavelmente exigível conduta diversa.
5. Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020 – Reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar
nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do
Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020.
6. COIMBRA, Cícero Robson. Manual de Direito Penal Militar – Volume Único – 6ª edição revista, ampliada
e atualizada/ Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger – São Paulo: Editora JusPodivm, 2022.
Pág. 579 e 593/594.
7. Nucci, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado – 4ª edição revista, ampliada e reformulada –
Rio de Janeiro: Forense, 2021. Pág. 83.
7000444-18.2023.7.00.0000
40001356822 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000444-18.2023.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: DANILO CESAR SOUSA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte, para dar
provimento ao Apelo do Ministério Público Militar para, com a reforma da Sentença
hostilizada, condenar o S2 AER DANILO CÉSAR SOUSA DOS SANTOS à pena
de 6 (seis) meses de detenção, convertida em prisão, como incurso no art. 187 do
CPM, detraindo deste quantum o período de custódia provisória cumprida pelo
Acusado, ex vi do art. 67 do CPM, sem direito à Suspensão Condicional da Pena, em
razão de ainda ostentar a qualidade de militar, nos termos do voto proferido pelo
Relator Ministro Gen Ex LOURIVAL CARVALHO SILVA.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, de 23 de março de
2023, que, por unanimidade, absolveu o Soldado da Aeronáutica DANILO CÉSAR
SOUSA DOS SANTOS da conduta delitiva prevista no art. 187 do Código Penal
Militar, com fundamento no art. 439, alínea "d", do Código Processual Penal Militar.
Em suas Razões recursais, o Ministério Público Militar requereu a
reforma da Sentença para que o ora Apelado fosse condenado nos termos da
Denúncia, alegando não existir lastro probatório suficiente quanto ao suscitado
estado de necessidade exculpante (Evento 1, RAZAPELCRIM3).
Segundo consta nos autos, o Soldado da Aeronáutica DANILO
CÉSAR SOUSA DOS SANTOS ausentou-se do expediente da Base Aérea de
Belém, sem autorização, em 12 de setembro de 2019, tendo consumado o delito de
deserção à zero hora do dia 21 de setembro de 2019.
Em 25 de maio de 2022, o Apelado foi capturado na cidade de
Curuçá/PA e, submetido a inspeção de saúde, foi considerado APTO para o Serviço
Militar, sendo reincluído ao Serviço Ativo da Aeronáutica (IPD nº 7000194-
75.2019.7.08.0008, Evento 73, OFIC1, Evento 74, OFIC1, Evento 81,
DILIGENCIAS1, e Evento 106, ANEXO2).
7000444-18.2023.7.00.0000
40001356167 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Código Penal Militar, ao versar sobre o crime de Deserção, descreve
a seguinte conduta:
"Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar
em que deve permanecer, por mais de oito dias;
Pena – detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada." (Grifei.)
De acordo com a Instrução Provisória de Deserção, constante
no Processo Originário, extrai-se que o Apelado era militar e que se
ausentou, injustificadamente, da unidade que servia por mais de 8 dias.
Prefacialmente, cumpre registrar que a autoria e a materialidade
delitivas foram sobejamente comprovadas pelas provas carreadas aos autos, não
havendo questionamentos nesses aspectos, restando, tão somente, a análise da
ocorrência do alegado estado de necessidade exculpante.
O estado de necessidade, com excludente de culpabilidade, disposto no
art. 39 do CPM, possui elementos primordiais à sua caracterização. São eles: (I) a
proteção de direito próprio ou de terceira pessoa; (II) a existência de perigo atual e
não provocado pelo agente; (III) o sacrifício de direito alheio, em face da relevância
do direito protegido; e (IV) a inexigibilidade de conduta diversa.
Para evidenciar o fato de que o auxílio do Acusado no sustento de sua
família era imprescindível e o estado de hipervulnerabilidade do núcleo familiar, a
Defensoria Pública da União argumentou que a genitora do Apelado estava
desempregada e seu companheiro, que ajudava na mantença do lar, havia falecido.
Aduz, ainda, que, à época do fato, o Acusado seria responsável pelo
sustento de um filho, o qual tinha cerca de 2 (dois) anos de idade, e o valor do soldo
não era suficiente para o sustento da mãe, dos irmãos e do filho.
Nesse mote, acentuou que o contexto familiar delicado exigia
que o Acusado se tornasse o responsável pelo sustento de todos os membros da
família.
Para lastrear sua tese, a Defesa juntou aos autos os seguintes
documentos (DP nº 7000096-85.2022.7.08.0008, Evento 104, PET1):
1 - Documentos de identificação civil dos irmãos menores do
Acusado (Evento 104, DOC_IDENTIF4);
2 - Cadastro Único, emitido pelo Governo Federal, comprovando que a
renda per capita do núcleo familiar mensal é inferior a R$ 85,00 (oitenta e cinco
reais) (Evento 104, CNIS2);
7000444-18.2023.7.00.0000
40001356167 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3 - Comprovantes de recebimento de auxílio emergencial pela mãe do
Acusado, comprovando a situação de desemprego no período da pandemia da
COVID 19 (Evento 104, COMP3);
4 - Certidão de nascimento do filho do Réu (Evento 104,
DOC_IDENTIF4).
Nesse ponto, impende registrar a seguinte elucidação: a data de
nascimento do filho, 22 de dezembro de 2020, não é contemporânea à prática
delitiva da deserção - 21 de setembro de 2019 -, ou seja, o nascimento de seu filho
ocorreu mais de 1 (um) ano após a consumação do delito.
Além disso, extrai-se dos autos, informado pelo próprio Acusado,
que seu padrasto faleceu somente no ano de 2022, ou seja, próximo de sua captura
(DP nº 7000096-85.2022.7.08.0008, Evento 91, VIDEO3).
Desse modo, tais circunstâncias não são hábeis a justificar o estado de
necessidade exculpante.
Indiscutível que o empenho do ora Apelado para buscar o sustento
de sua família é louvável, mas não houve qualquer demonstração de que a presença
deste seria indispensável para a mantença do lar, não sendo, por si só, capaz de
consubstanciar um estado de necessidade que justifique a exclusão da culpabilidade.
Cumpre salientar, ainda, que analisando os termos do interrogatório
judicial do Acusado, infere-se que o principal motivo para a deserção seria uma
controvérsia com seu primo referente a valores a serem pagos a título de moradia
(DP nº 7000096-85.2022.7.08.0008, Evento 91, VIDEO1 e VIDEO2).
Outrossim, ressalta-se que a juntada aos autos dos documentos para
identificar uma situação de vulnerabilidade não foi suficiente para demonstrar sua
condição de extrema vulnerabilidade, ou seja, comprovar que sua família não teria
outros meios para garantir seu sustento ou que ele, mesmo distante, não pudesse
conferir aos seus dependentes o necessário auxílio à renda familiar.
Bem assim, pode-se concluir que o Apelado, além de não lograr êxito
em demonstrar a extrema hipossuficiência de sua família, muito menos demonstrou
a imprescindibilidade de sua presença permanente na cidade de origem para assistir
sua família. Consequentemente, não comprovou haver um perigo evidente capaz de
justificar o abandono de suas obrigações militares.
Repiso que para a caracterização do estado de necessidade exculpante,
é necessário que haja a devida comprovação de qualquer um dos requisitos citados
no art. 39 do Código Penal Militar, o que não ocorreu no presente caso. Diante
7000444-18.2023.7.00.0000
40001356167 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de tudo o que consta nos autos, não restou caracterizado que o Apelado se
encontrava em situação de perigo atual ou que dele não era exigido conduta diversa.
Como se vê, não houve produção suficiente de elementos probatórios
capazes de demonstrar, ainda que minimamente, as justificativas de que a deserção
decorreu da inexigibilidade de conduta diversa.
Sobre o tema, esta Corte editou o Enunciado nº 3 de Súmula, que assim
dispõe:
"Não constituem excludente de culpabilidade, nos crimes de deserção e
insubmissão, alegações de ordem particular ou familiar desacompanhada de
provas".
É pacífico, nesta Corte, o entendimento de que é absolutamente
necessária a produção de provas consistentes para embasar essa tese. Nestes termos:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 187 DO CPM. DESERÇÃO. AUTORIA E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
INEXIGIBILIDADE
DE
CONDUTA
DIVERSA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÕES SEM COMPROVAÇÕES IDÔNEAS.
APELAÇÃO DESPROVIDA. Os autos comprovam a autoria e a materialidade do
delito, mormente pelo Termo de Deserção e pelos depoimentos colhidos em Juízo,
em especial o interrogatório do Acusado. Não procede a tese defensiva de
inexigibilidade de conduta diversa, eis que a argumentação apresentada pelo
Apelante, no sentido de que se viu impelido a abandonar o serviço militar em razão
de suposto bullying praticado por superior hierárquico, mostrou-se frágil e
desacompanhada de provas concretas que pudessem justificar a sua
conduta. Consoante o entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte,
alegações defensivas de estado de necessidade ou, como no vertente caso, de
inexigibilidade de conduta diversa, quando desacompanhadas de comprovação
idônea, são insuficientes para afastar o decreto condenatório. O Apelante tinha
alternativas para resolver os conflitos alegados em seu depoimento, mas sequer
reportou tais fatos aos seus superiores hierárquicos, sendo-lhe, portanto, exigível
conduta diversa da prática do delito de deserção. Negado provimento ao Apelo.
Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000920-
27.2021.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Data de Julgamento: 20/04/2022, Data de Publicação: 13/05/2022)
No nosso ordenamento jurídico, cabe a quem alega comprovar a
situação de excludente de culpabilidade, fazendo o levantamento probatório. Dessa
forma, se o Apelado não conseguiu comprovar a necessidade de se ausentar de sua
Organização Militar, não demonstrando a inexigibilidade de conduta diversa apta a
ensejar o reconhecimento do estado de necessidade exculpante, ao caso aplica-se o
Enunciado nº 3 da Súmula desta Corte.
Certo é que era exigível um comportamento diferente do militar para
que não cometesse o crime de deserção, ao qual, agora, responde nesta Justiça
Especializada.
7000444-18.2023.7.00.0000
40001356167 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

À míngua de provas, não há circunstância capaz de abonar sua conduta
antijurídica, perfeitamente subsumida ao tipo legal previsto no art. 187 do CPM. Não
há causas dirimentes da culpabilidade, haja vista a inexistência de perigo e ser
plenamente exigível do Acusado conduta diversa da que escolheu. Assim, assiste
razão ao Parquet, já que demonstradas a autoria e a materialidade e não ter sido
comprovado o estado de necessidade exculpante, impondo-se a reforma da Sentença
com a condenação do Acusado como incurso no crime previsto no art. 187 do CPM.
Passo, então, à dosimetria da pena.
Utilizando o critério trifásico e observadas as circunstâncias judiciais
previstas no art. 69 do Código Penal Militar, mormente o fato de tratar-se de réu
primário e sem antecedentes criminais, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja,
6 (seis) meses de detenção.
Na análise das circunstâncias agravantes e atenuantes, embora o Réu
contasse com menos de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do crime, deixo de
atenuar a reprimenda prevista no inciso I do art. 72 do CPM, pois a pena-base foi
fixada no mínimo legal, nos termos do art. 73 do mesmo Código.
Considerando que não há incidência de causa especial de aumento ou
de diminuição, torno a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção. Converto a
detenção em prisão, na forma do art. 59 do CPM, devendo ser observada a detração
dos dias em que permaneceu preso por este delito.
Estabeleço o regime inicialmente aberto para seu cumprimento, caso
passe a cumprir a pena em estabelecimento prisional civil, e concedo ao Apelado o
direito de recorrer em liberdade.
Deixo de conceder o benefício do sursis por expressa vedação legal,
contida no art. 88, inciso II, alínea "a", do CPM, já que não há notícias nos autos de
que o Acusado tenha sido licenciado das fileiras da Aeronáutica.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento à
Apelação interposta pelo Ministério Público Militar para, reformando a Sentença
absolutória, condenar o Soldado da Aeronáutica DANILO CÉSAR SOUSA DOS
SANTOS à pena de 6 (seis) meses de detenção, convertida em prisão, como incurso
no art. 187 do Código Penal Militar, detraindo deste quantum o período de custódia
provisória cumprida pelo Acusado, ex vi do art. 67 do Código Penal Militar, sem
direito ao sursis.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356167v14
7000444-18.2023.7.00.0000
40001356167 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e do código CRC 8e2a4237.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 6/11/2023, às 18:40:7
7000444-18.2023.7.00.0000
40001356167 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000444-18.2023.7.00.0000/PA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: DANILO CESAR SOUSA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, por divergir da corrente
majoritária, votei negando provimento ao apelo ministerial, para manter inalterada a
Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme
as razões que passo a expor.
2. Como visto nos autos, o apelado confessou em seu interrogatório
que se ausentou do quartel pelo período mencionado na Denúncia, de 12/9/19 a
25/5/22, sendo, portanto, esse fato incontroverso, estando a confissão coerente com
as demais provas dos autos, em especial o Termo de Deserção.
3. Entretanto, esclareceu que desertou por necessidade de prestar
auxílio material e financeiro a sua família no interior do Estado do Pará (Curuçá-
PA), não mais retornando em razão do nascimento de seu filho no dia 22/12/2020.
Declarou que os três trabalhos que realizava no período de ausência geravam renda
superior a que recebia no quartel.
4. Declarou, ainda, que se arrepende e que era imaturo, e que, no
momento, está trabalhando junto a um projeto da Força Aérea afeto à área do
esporte, afirmou que gostaria de permanecer na Força Aérea e que não tem nenhuma
punição.
5. Dessa forma, entendi que o contexto fático-probatório dos autos
demonstra a caracterização de inexigibilidade de conduta diversa e demais
pressupostos que autorizam o reconhecimento do estado de necessidade exculpante.
6. Assim, pelos motivos acima expostos e adotando como minhas as
razões expendidas na Sentença recorrida, da qual transcrevo o trecho abaixo,
mantinha a absolvição do apelado:
“Trata-se de Ação Penal Militar proposta contra o S2 DANILO
CÉSAR SOUSA DOS SANTOS, como incurso no artigo 187 do
Código Penal Militar.
O crime de deserção está assim tipificado no Código Penal Militar:
7000444-18.2023.7.00.0000
40001356735 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Deserção
Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do
lugar em que deve permanecer, por mais de oito dias:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.”
Finda a instrução, concluímos que o pedido condenatório é
improcedente.
O crime de deserção, capitulado no artigo 187 do Código Penal
Militar, consiste no fato de o militar ausentar-se da Unidade em que
serve ou local onde deve permanecer, por mais de oito dias, sem a
devida autorização para tal.
Trata-se de crime militar, em consequência do disposto no artigo 9°,
inciso I, 2ª parte, do Código Penal Militar, típica e propriamente
militar, por se tratar de infração específica e funcional atribuída
unicamente àquele que possui o status de militar da ativa.
Tem como elemento subjetivo o dolo, que consiste na vontade livre e
consciente de ausentar-se da Unidade em que serve ou lugar em que
deveria permanecer, por prazo superior ao previsto em lei.
É classificado como delito de mera conduta, bastando para sua
consumação, a ausência do militar, sem licença, da Unidade em que
serve, por mais de oito dias, o chamado prazo de graça.
O delito de deserção tutela a efetividade e a continuidade do serviço
militar quer pela inerente necessidade da manutenção do militar no
serviço, quer na garantia essencial da apresentação de todos aqueles
sujeitos aos deveres militares. Portanto, é crime de grande relevância,
tendo em vista a função constitucional das Forças Armadas. A
Deserção representa incisiva manifestação de afronta à hierarquia e
disciplina, uma vez que o militar que consuma tal delito não se limita a
uma conduta específica em detrimento aos pilares constitucionais
sobre os quais se erguem as Forças Armadas. Na verdade, a deserção
representa a negativa total de tais valores, instrumentalizada pelo
abandono ao quartel e vilipêndio deliberado às obrigações militares.
O Serviço Militar é obrigatório, não podendo a ele se furtar aqueles
que se encontram em idade de fazê-lo, exceto nos casos previstos nos
§§ 1° e 2°, do artigo 143 da Constituição Federal, tendo esta
consagrado, em decorrência, o Princípio da Nação em Armas.
7000444-18.2023.7.00.0000
40001356735 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não obstante, no transcorrer da jornada da vida, ocorrem muitos fatos
que colocam o ser humano na condição de optar por um caminho,
sendo que, em algumas hipóteses, tal escolha representa a vulneração
de uma norma legal. Para se eximir da responsabilidade penal, deve o
acusado apresentar uma justificativa processual devidamente
comprovada. Ademais, ainda que provado justo motivo para ausência,
necessita o julgador estabelecer a razoável ponderação dos valores
envolvidos, aferindo, sobretudo, a existência, na hipótese, da
essencialidade da conduta perpetrada pelo acusado.
O acusado confessou em seu interrogatório que se ausentou do quartel
pelo referido período mencionado na denúncia (12/09/19 a 25/05/22),
sendo, portanto, esse fato incontroverso, estando a confissão, nesse
ponto, consentânea com as demais provas dos autos, em especial o
termo de deserção.
Entretanto, o acusado esclareceu que desertou por necessidade de
prestar auxílio material e financeiro a sua família no interior do
Estado do Pará (Curuçá-PA), não mais retornando em razão de
nascimento de seu filho no dia 22/12/2020. Declarou que os três
trabalhos que realizava no período de ausência (atendimento em
sorveteria; ajudante de pedreiro e no cemitério, recebendo R$ 500,00
por pessoa velada) geravam renda superior a que recebia no quartel
(soldo de cerca de R$ 1.247,00, sendo R$ 600,00 consumidos no
pagamento do aluguel, R$ 300,00 ele dava para a mãe e ficava com o
restante, isto é, cerca de R$ 350,00).
Interrogado em Juízo, o acusado S2 DANILO CÉSAR SOUSA DOS
SANTOS respondeu (evento 91):
“QUE, no período de setembro de 2019 a maio de 2022, estava em
Curuçá/PA; QUE estava na casa dos avós; QUE estava trabalhando em uma
sorveteria; QUE trabalhava no atendimento da sorveteria; QUE fazia outros
trabalhos também, além da sorveteria: ajudante de pedreiro e no cemitério;
QUE nunca foi processado anteriormente; QUE começou a servir para
ajudar os avós; QUE se ausentou nesse período (setembro/19 a maio/22)
porque estava pensando na vida, não tinha família em Belém/PA e estava
entrando em depressão; QUE conseguiu comprar sua casa e vai se mudar em
março; QUE começou a fazer Faculdade; QUE veio de Curuçá prestar
serviço militar de forma voluntária; QUE, na época, em 2019, não cogitou
morar no quartel porque lhe informaram que não podia; QUE amigos seus
passaram essa informação; QUE não procurou o chefe para perguntar; QUE,
atualmente, tem esposa e 01 filho de 03 anos e 01 mês, nascido em 2020.
Sem perguntas do MPM. Às perguntas da DPU, respondeu: QUE a maior
parte do seu salário mensal era para sua mãe e seus avós; uma parte dividia
com seu primo para pagar aluguel e o resto ficava para se manter; QUE
recebia cerca de R$ 1.247,00 (mil, duzentos e quarenta e sete reais): R$
7000444-18.2023.7.00.0000
40001356735 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

600,00 (seiscentos reais) para o primo para pagamento de aluguel, R$
300,00 (trezentos reais) para a mãe e ficava com o resto; QUE o padrasto
faleceu, sua mãe não conseguiu a pensão e só recebia o bolsa-família;
QUE, na época em que desertou, sua mãe estava sobrevivendo apenas do
bolsa-família; QUE morava na mesma casa com seu avós, sua mãe, sua
irmã, seu irmão e mais 03 tios; QUE ajudava nas despesas da casa; QUE,
hoje, o irmão tem 19 anos de idade e a irmã, 12; QUE, na época, os irmãos
eram menores de idade e não podiam trabalhar; QUE o nome do seu primo
era REGINALDO; QUE seu primo exigia a transferência dos R$ 600,00
(seiscentos reais); QUE trabalhou no cemitério durante a COVID-19; QUE
recebia R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada pessoa velada; QUE recebia
mais nesses 03 trabalhos em Curuçá/PA do que como militar; QUE, com
esses 03 trabalhos, conseguia contribuir mais com as despesas da casa;
QUE continua ajudando sua mãe; QUE o padrasto faleceu em 2022; QUE
chegou a conversar com algumas pessoas sobre as dificuldades: SD DANIEL
SANTOS e LUCAS PAIXÃO; QUE não conversou com os superiores sobre as
dificuldades; QUE nenhum superior sabia da sua situação; QUE, depois que
se apresentou, se justificou para os superiores; QUE não teve nenhuma
punição; QUE o CAP ALENCAR pediu para que trabalhasse com ele; QUE
se arrepende de ter desertado, que era imaturo, não procurou se informar e
conversar; QUE o propósito na sua vida é servir a Deus; QUE gostaria que
algumas testemunhas fossem ouvidas”.
O Código Penal Militar, diferentemente do Código Penal, adotando a
teoria diferenciadora, prevê o estado de necessidade como excludente
de culpabilidade o disciplinando no artigo 39, nos seguintes termos:
“Art. 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou
de pessoa a quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição,
contra perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo
evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior ao direito protegido,
desde que não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa.”
Há a ponderação dos bens em conflito, com a permissão do sacrifício
de um bem juridicamente tutelado (serviço militar), em favor de outro
(família), ambos valores de natureza constitucional, desde que o
agente não tenha outro meio a não ser o por ele adotado para
salvaguardar o bem ameaçado.
É imperioso ressaltar que, para se estabelecer a perfeita moldura do
estado de necessidade, quer seja ele exculpante ou justificante,
necessário se faz a ocorrência de alguns requisitos, sendo eles: perigo
atual, irradiando ameaça a direito próprio ou alheio; involuntariedade
na causação do perigo (o perigo não pode ter sido gerado por ato
voluntário do agente); inexistência do dever legal de arrostar o
perigo; razoabilidade do sacrifício; conhecimento da situação
justificante ou de inexigibilidade de conduta diversa.
7000444-18.2023.7.00.0000
40001356735 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entendemos razoavelmente configurada a inexigibilidade de conduta
diversa e os demais requisitos imprescindíveis para reconhecimento do
estado de necessidade exculpante. O perigo é definido como a grande
probabilidade de lesão do bem jurídico ameaçado. No caso, a Defesa
sustentou que, durante o período da pandemia, o acusado foi para
junto de sua família no interior paraense e não retornou à OM porque
optou por ficar trabalhando no interior do Estado para ajudar no
sustento da mãe e dos dois irmãos menores. A DPU comprovou (evento
104) que a mãe do acusado (SIDIANE SOUSA DOS SANTOS) é
beneficiária do bolsa família, tendo apresentado prova documental
consistente em "Cad-único comprovando que a renda per capita do
núcleo familiar composto por sua mãe é de faixa inferior a R$ 85,00
por mês"; também comprovou que os dois irmãos do acusado eram
menores de idade; é possível dar credibilidade ao depoimento do
acusado quando afirma que recebia uma remuneração, no período de
ausência, que era superior a que lhe restava no quartel. Fora do
quartel o acusado exercia três tipos de atividade (na sorveteria, como
ajudante de pedreiro e no cemitério) que lhe geravam renda superior a
que lhe restava após o pagamento de aluguel na cidade de Belém-PA
(R$ 600,00) e de enviar R$ 300,00 a sua mãe, restando-lhe cerca de R$
350,00, alegação que é plausível uma vez que se reconhece o elevado
custo de vida, inclusive de aluguel, na capital paraense, em
comparação com outras capitais e cidades do país, o que ficou
exacerbado a partir da pandemia. Está comprovado documentalmente
que a mãe do acusado recebia R$ 278,00 do bolsa-família e R$ 375,00
de auxílio emergencial durante o período da pandemia, sendo público
o fato de que esse último benefício era temporário e não mais existe.
Provada, portanto, a hipossuficiência financeira da família e a
necessidade de auxílio direto do acusado.
Sobre a situação em tela, o Egrégio STM editou a Súmula n° 3 que
assim dispõe: "Não constituem excludente de culpabilidade, nos
crimes de deserção e insubmissão, alegações de ordem particular ou
familiar desacompanhada de provas".
No caso em tela, apesar de as alegações suscitadas serem de ordem
particular, elas estão comprovadas por prova documental juntada aos
autos, que demonstram a necessidade de auxílio financeiro do acusado
à sua família e que o valor do soldo percebido na capital não era
suficiente para que o acusado bem desempenhasse o seu dever legal e
constitucional de prestar auxílio a sua família.
7000444-18.2023.7.00.0000
40001356735 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Colocando-se na situação concreta que o acusado vivenciou no
momento da ausência, a preocupação dele com a mãe e irmãos
menores é justificável. Portanto, está caracterizada essa excludente de
culpabilidade no caso concreto. O acusado praticou o fato para
preservar direito certo e atual, qual seja, a subsistência da mãe e dos
irmãos menores. O mal não podia ser evitado de outro modo, porque o
acusado estava longe da casa dos familiares e, pelo que relatou, o
valor do soldo não era suficiente para sustento da mãe e irmãos. O
mal causado, ausência ao serviço militar, tem o mesmo valor do mal
evitado, preservação da subsistência da mãe e da família, uma vez que
ambos têm fundamento na Constituição Federal.
Assim, o fato não é culpável, merecendo o acusado ser absolvido.
ANTE O EXPOSTO, DECIDE o Conselho Permanente de Justiça para
a Aeronáutica, por unanimidade de votos, JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para
ABSOLVER o acusado S2 DANILO CÉSAR SOUSA DOS SANTOS,
da imputação da prática do crime tipificado no artigo 187 do Código
Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea "d", do CPPM.”
Por essas razões, votei negando provimento ao apelo ministerial, para
manter inalterada a Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 26 de outubro de 2023.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Vice-Presidente, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356735v5 e
do código CRC 6502c201.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 22/11/2023, às 15:59:43
7000444-18.2023.7.00.0000
40001356735 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR